Tribunal: TJDFT
Processo: 0711876-11.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA INDEVIDA. NULIDADE PARCIAL DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. CAUSA MADURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado ajuizado pelo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta contra plano de saúde de autogestão.
2. A sentença reconheceu a abusividade da negativa, mas condenou erroneamente o plano de saúde ao custeio de “procedimento cirúrgico”, em desconformidade com o pedido de confirmação da tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Xtandi 40 mg, 4 comprimidos ao dia, e indeferiu os danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: de ofício, reconhecer a nulidade parcial da sentença por incongruência entre o pedido e o dispositivo (julgamento extra petita); no mérito recursal (ii) estabelecer se a negativa de cobertura de medicamento para tratamento oncológico configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da nulidade parcial da sentença. A sentença apresenta dispositivo incongruente com o pedido inicial, ao condenar o plano de saúde ao custeio de “procedimento cirúrgico”, quando o pedido se refere ao fornecimento de medicamento específico. O dispositivo é “extra petita”. Aplica-se o art. 1.013, §3o, do CPC para saneamento da nulidade, com substituição do dispositivo para determinar o fornecimento do medicamento prescrito.
5. Dos danos morais. 5.1. A negativa de cobertura foi reconhecida como indevida; o próprio plano de saúde, que admitiu a pertinência do tratamento ao quadro clínico apresentado. 5.2. Ainda que o CDC seja inaplicável aos planos de autogestão (STJ, Súmula 608), permanece o dever de observância da boa-fé objetiva e da função contratual. 5.3. A jurisprudência do STJ estabelece que o plano pode limitar doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento indicado para sua cura (AgRg no AREsp 300648/RS). 5.4. A recusa injustificada de cobertura viola a legítima expectativa do beneficiário, especialmente quando o tratamento é reconhecido como indicado e eficaz. 5.5. A negativa indevida em contexto de doença grave gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 2006867/DF) e das Turmas Recursais do DF (Acórdãos 1885669, 1907878 e 1936634).
6. Do valor. O valor de R$ 4.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da ofensa e a condição econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido, reconhecida a nulidade parcial da sentença, para adequar seu dispositivo ao pedido de fornecimento do medicamento Xtandi 40 mg, 4 comprimidos ao dia, e provido o recurso, para condenar o pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 1.013, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; AgRg no AREsp 300648/RS, Terceira Turma, Relator Ministro Sidnei Beneti, DJe 07/05/2013; AgInt no REsp 2006867/DF, Terceira Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 26/10/2022. TJDFT, Acórdão 1264612, 0747249-22.2019.8.07.0016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/07/2020, publicado no DJe: 27/07/2020; Acórdão 1885669, 0712693-46.2023.8.07.0018, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/06/2024, publicado no DJe: 10/07/2024; Acórdão 1907878, 0712628-51.2023.8.07.0018, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 27/08/2024; Acórdão 1936634, 0709127-89.2023.8.07.0018, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.